Tribunal: TJSP
Processo: 2137340-49.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
r n.o 131, de 04 de maio de 2022, do município de Mira Estrela, que dispõe sobre a criação de cargos em comissão.
Inconstitucionalidade caracterizada. Criação abusiva de cargos em comissão. Reconhecimento de que a denominação dada aos cargos é insuscetível de influenciar a natureza das atividades a serem prestadas. Inexistência de atuação substancialmente de "direção, chefia e assessoramento". Atividades tão-somente burocráticas, técnicas ou operacionais. A investidura por livre nomeação, alheia à regra constitucional do concurso público, há de ser excepcional, em casos justificáveis de confiança e assessoramento. As atribuições elencadas aos cargos impugnados são amplas e genéricas e não condizem com a investidura por livre nomeação. Ofensa aos arts. 5o, §1o; 24, §2o, 111; 115, II e V, da CE, aplicáveis por força do art. 144 da mesma Carta. Aplicação do tema 1010 de repercussão geral do STF. Precedentes deste Órgão Especial.
Ação procedente, com modulação dos efeitos por 120 dias.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2137340-49.2023.8.26.0000; Relator (a): James Siano; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 16/08/2023; Data de Registro: 17/08/2023)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

James Siano

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

16/08/2023

Data de publicação:

17/08/2023

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Arguição de inconstitucionalidade em face da Lei Complementar n.o 131, de 04 de maio de 2022, do município de Mira Estrela, que dispõe sobre a criação de cargos em comissão.
Inconstitucionalidade caracterizada. Criação abusiva de cargos em comissão. Reconhecimento de que a denominação dada aos cargos é insuscetível de influenciar a natureza das atividades a

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Arguição de inconstitucionalidade em face da Lei Complementar n.o 131, de 04 de maio de 2022, do município de Mira Estrela, que dispõe sobre a criação de cargos em comissão.
Inconstitucionalidade caracterizada. Criação abusiva de cargos em comissão. Reconhecimento de que a denominação dada aos cargos é insuscetível de influenciar a natureza das atividades a serem prestadas. Inexistência de atuação substancialmente de "direção, chefia e assessoramento". Atividades tão-somente burocráticas, técnicas ou operacionais. A investidura por livre nomeação, alheia à regra constitucional do concurso público, há de ser excepcional, em casos justificáveis de confiança e assessoramento. As atribuições elencadas aos cargos impugnados são amplas e genéricas e não condizem com a investidura por livre nomeação. Ofensa aos arts. 5o, §1o; 24, §2o, 111; 115, II e V, da CE, aplicáveis por força do art. 144 da mesma Carta. Aplicação do tema 1010 de repercussão geral do STF. Precedentes deste Órgão Especial.
Ação procedente, com modulação dos efeitos por 120 dias.